Tribunal: TJSP
Processo: 1006672-51.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO" – Boletos de mensalidades escolares encaminhados por email pela instituição de ensino – Pagamento na "boca do caixa", com dados diferentes daqueles constantes no boleto encaminhado – Pagamentos para terceira pessoa, o que poderia ter sido constatado pelo autor antes da quitação - Recibo bancário identificando banco beneficiário diverso – Não ficou

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO" – Boletos de mensalidades escolares encaminhados por email pela instituição de ensino – Pagamento na "boca do caixa", com dados diferentes daqueles constantes no boleto encaminhado – Pagamentos para terceira pessoa, o que poderia ter sido constatado pelo autor antes da quitação - Recibo bancário identificando banco beneficiário diverso – Não ficou evidenciada falha na prestação de serviço pela ré, a qual não pode ser prejudicada em razão do não recebimento das mensalidades escolares – Sentença reformada – Ação improcedente – Inversão dos ônus decorrentes da sucumbência – Recurso provido.